Tribunal: TJSP
Processo: 2234856-11.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Agravo de Instrumento.

Ação ordinária em fase de cumprimento de sentença – Decisão que deferiu em parte pedido de compensação de valores e reconheceu a ineficácia de instrumento particular de cessão de crédito firmado entre os executados em relação aos exequentes – Créditos líquidos, certos e exigíveis que podem ser compensados – Compensação de créditos recíprocos que visa ao célere

Ementa:
Agravo de Instrumento.

Ação ordinária em fase de cumprimento de sentença – Decisão que deferiu em parte pedido de compensação de valores e reconheceu a ineficácia de instrumento particular de cessão de crédito firmado entre os executados em relação aos exequentes – Créditos líquidos, certos e exigíveis que podem ser compensados – Compensação de créditos recíprocos que visa ao célere desfecho da lide – Manutenção da decisão agravada.

Nega-se provimento ao recurso.